Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-23.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009358-23.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 111.193.571-87 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009358-23.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Artemea Pereira de Souza

Recorrido(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:
306

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXÍLIO DOENÇA – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ESTATUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS DECRETO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA
– DIREITO AOS VALORES RETROATIVOS DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se afigura ilegítima a conduta do ente municipal em proceder à cessação automática dos benefícios por doença percebidos por seus servidores, em razão unicamente da alteração de competência para seu pagamento, nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019, cabendo o pagamento retroativo nos casos em que, posteriormente, tenha havido o restabelecimento administrativo do benefício.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela
autora
ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a servidora reclamante pretendia o recebimento dos valores afetos à licença para tratamento de saúde, considerada a integralidade de seus vencimentos, tendo como termo inicial a data de cessação do benefício (01/06/2020), até a data em que houve a reimplantação pelo ente municipal (20/07/2020).

A sentença consignou que não haveria comprovação nos autos acerca da permanência da incapacidade da servidora, de forma que não estaria demonstrada a irregularidade na cessação do benefício.

A recorrente, de sua vez, argumenta que os fatos se deram no contexto da Pandemia de COVID-19, sendo que a servidora integrava o grupo de risco para contágio da patologia, motivo pelo qual estava isolada em sua residência.

Por isso, reputa abusiva a conduta do ente municipal em simplesmente informar a cessação do benefício e obrigar a reclamante a realizar nova perícia, sobretudo em um momento em que havia severa dificuldade para atendimento em consultas médicas eletivas.

Aduz, ainda, que somente foi notificada em 08/06/2020 quanto à cessação do auxílio percebido, que retroagiu a 01/06/2020, e que, no extrato de benefícios colacionado aos autos pelo próprio Município recorrido, consta o afastamento de 01/06/2018 a 01/06/2020, com
“novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação”
, o que lhe outorgaria o prazo até agosto/2020 para apresentar nova documentação médica à municipalidade.

Contrarrazões recursais no ID 106263964.

Parecer do Ministério Público no ID 152098667, informando o desinteresse da intervenção no presente caso
concreto
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que, em junho/2020, a servidora estava em gozo de benefício previdenciário (auxílio-doença) quando foi comunicada pelo respectivo Instituto Previdenciário quanto à cessação do referido auxílio, sob o argumento de alteração de competência para seu pagamento, nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O recorrido sustenta que, de fato, após a aludida Emenda, instaurou-se uma problemática em âmbito municipal, eis que benefícios, como o percebido pela autora, passaram da competência previdenciária para estatutária, o que significa dizer que deixaram de ser custeados pela autarquia responsável pela previdência local e passaram à incumbência do próprio Município.

Aduz que houve um “atropelo normativo”, que acabou sendo solucionado com o Decreto Municipal nº 327, de 28 de julho de 2020, que operacionalizou a realização de perícias e restauração dos benefícios por doença em favor dos servidores municipais, inclusive a autora, no caso dela com pagamento dos valores devidos desde o protocolo do novo requerimento administrativo, em 20/07/2020.

Defende o Município, por isso, que a reclamante não possuiria interesse processual na demanda, ante o esgotamento do tema, pretendendo o julgamento sem análise meritória, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diferentemente do que sustenta o recorrido, a publicação de Decreto Municipal e alegação de restabelecimento administrativo do benefício
não afastam a pretensão da demandante nem implicam na inexistência do direito perseguido nos autos, sobretudo por haverem valores retroativos que a servidora objetiva receber.

Poder-se-ia cogitar, na melhor das hipóteses, de um reconhecimento da procedência do pedido por parte do Município demandado, seguido do cumprimento espontâneo, cuja única consequência possível seria a redução das verbas sucumbenciais em primeiro grau, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, inaplicável, porém, ao presente caso, face à especialidade do rito dos Juizados Especiais, onde inexiste a referida condenação em primeiro grau.

Quanto ao mérito, entendo que merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que restou demonstrado nos autos o direito da autora ao benefício e a sua cessação indevida, diante de imbróglios administrativos que se seguiram à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida por implantar a Reforma da Previdência.

Diante disso, a consequência natural seria que o ente público procedesse à continuidade dos benefícios em favor dos servidores que já estavam em gozo naquela ocasião, podendo convoca-los para novas avaliações, se esse fosse o caso, porém não se afigurando razoável a interrupção abrupta, na forma como procedida.

Tanto é assim que o recorrido mesmo informa que, por meio do Decreto nº 327/2020, fora determinado o pagamento retroativo, a partir de 01 de junho de 2020, a todos os servidores públicos efetivos que se submeteram à perícia médica oficial do Município e que tiveram o afastamento temporário para o trabalho (auxílio-doença) deferido.

Neste caso, não se pode sustentar que inexistiria o direito ao benefício em razão de suposta inércia da servidora em apresentar requerimento administrativo à municipalidade, posto que a cessação não deu-se de maneira natural, mas sim em decorrência da reforma burocrática discorrida alhures.

Acresce-se a isso que a notificação enviada à servidora (ID 106262485) não exarava qualquer orientação acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela beneficiária a fim de não ter seu benefício interrompido, bem como tratar-se de moléstia incapacitante que tem se prolongado no tempo.

Registro que esta Turma Recursal já enfrentou outros casos semelhantes de servidores do Município de Tangará da Serra, entendendo pela necessidade de adimplemento da verba em questão, retroativa a 01/06/2020 (N.U. 10023153520208110055, julg. em 13/12/2022).

Diante disso, conclui-se que a sentença deve ser reformada, a fim que os pedidos sejam julgados procedentes para que o Município recorrido seja compelido a indenizar a servidora demandante, ora recorrente, em função do período de suspensão indevida da licença para tratamento de saúde.

Ressalte-se que, com corolário da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, eventuais valores recebidos administrativamente deverão ser desconside
rados quando da elaboração dos cálculos para fins de cumprimento da sentença, mediante a devida comprovação nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento da remuneração afeta ao período de 01/06/2020, referente ao afastamento para tratamento de saúde, com
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo INPC,
a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023